Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011598-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOELI CALGARO - CPF: 772.013.881-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e constitucional. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus. Incompetência absoluta. Valor da causa. Requisitos para tutela de urgência.
Condicionamento à
renovação de prescrição médica. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS,
Nintedanibe
, a paciente portadora de fibrose pulmonar idiopática. O agravante alegou incompetência do juízo de origem, impugnou o valor da causa e pleiteou a reforma da decisão por ausência dos requisitos exigidos pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

II.

Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é absoluta a incompetência do juízo de origem para processar ações relativas à saúde pública com base na Resolução no 09/2019 do TJMT; (
ii
) estabelecer se o valor da causa pode ser
revisto diretamente em sede de agravo de instrumento; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (
iv
) examinar se o fornecimento do medicamento pode ser condicionado à renovação periódica da prescrição médica.

III.

Razões de decidir

3.
A Resolução no 09/2019 do TJMT foi declarada ilegal e inaplicável pelo STJ, por criar competência exclusiva em comarca em desconformidade com as regras processuais, devendo ser preservada a competência do juízo onde proposta a ação.

4.
A impugnação ao valor da causa não pode ser conhecida em agravo de instrumento quando não suscitada previamente perante o juízo de origem, conforme dispõe o art. 293, parágrafo único, do CPC.

5.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica detalhada e ausência de alternativa terapêutica no SUS, e o perigo de dano, decorrente da gravidade e progressividade da doença.

6.
A exigência de renovação periódica da prescrição médica é medida adequada, conforme o Enunciado no 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, visando à continuidade segura e controlada do tratamento.

IV.

Dispositivo

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo condicionar o fornecimento contínuo de medicamento à apresentação de prescrição médica atualizada, a cada seis meses, como forma de controle terapêutico e de economicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 293, parágrafo único, e 300; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10; TJMT, N.U 1016879-24.2019.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
n.o
1001575-27.2025.8.11.0015, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg à parte autora, ora agravada, diagnosticada com doença pulmonar intersticial secundária a esclerodermia sistêmica.

A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face dos entes municipal e estadual, postulando o fornecimento do referido fármaco, cuja aquisição extrapola suas possibilidades financeiras. O juízo de origem, inicialmente, indeferiu a tutela de urgência, todavia, após apresentação de
novos documentos médicos e parecer do NAT, entendendo presentes os requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com fundamento no Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC), sustentando que matérias de competência são de recorribilidade imediata por implicarem prejuízo irreparável se postergadas até a sentença.

Invocou a Resolução no 09/2019 do TJMT e o entendimento do STJ no IAC no 10 (RMS 64531/MT), segundo os quais a competência para causas relativas à saúde pública, salvo exceções legais, seria da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande. Argumenta que, ausentes elementos que enquadrem a parte autora nas exceções (menor, idoso ou Juizado Especial), a causa deveria tramitar naquela unidade judiciária.

Impugnou ainda o valor da causa (R$ 354.300,00), apontando ausência de amparo documental, e propôs sua fixação com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme regulamentado pela CMED e pela Lei no 10.742/2003. Alegou que, segundo a Tabela CMED e com base na dosagem prescrita, o valor deveria ser arbitrado em R$ 135.578,40.

No mérito, aduziu ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando que a urgência não restou caracterizada, pois não houve apresentação de relatório médico circunstanciado com descrição de quadro clínico de risco iminente, conforme exigido pelo Enunciado 51 das Jornadas
de Direito da Saúde do CNJ. Apontou ainda que notas técnicas dos autos (305745 e 327506) afastaram a urgência no caso concreto.

Sustentou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS deve obedecer aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61, reiterando que não foi demonstrada a ineficácia de alternativas terapêuticas previstas no SUS, tampouco a imprescindibilidade do fármaco requerido. Anexou relatório da CONITEC atestando que o medicamento
Nintedanibe
não possui recomendação para a patologia apresentada, tampouco registro de avaliação para a hipótese dos autos.

Invocando o art. 320 do CPC e os Enunciados 2, 15, 32 e 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o agravante alegou que os documentos juntados aos autos não atendem aos requisitos mínimos de instrução probatória em ações de saúde, por se tratar de formulários padronizados, sem evidência de falha terapêutica ou justificativa técnica. Afirmou que não há laudo médico atualizado nos últimos três meses e que a renovação periódica da prescrição é essencial para o acompanhamento do quadro clínico, sobretudo em tratamentos contínuos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, indeferido monocraticamente. No mérito, pugna pela cassação da tutela deferida, com a consequente remessa dos autos à Vara Especializada de Várzea Grande. Alternativamente, requer a limitação do valor do tratamento ao teto previsto na Tabela CMED e que a liberação de verbas públicas fique condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar
es

-
Incompetência

Egrégia Câmara:

A preliminar de
incompetência absoluta do juízo da 6a
Vara Cível de Sinop, fundamenta
d
a

na
Resolução no 09/2019 do TJMT, que instituiu competência territorial estadual da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para todas as ações de saúde pública,
não se sustenta.

A Resolução no 09/2019 do TJMT foi expressamente declarada ilegal e inaplicável pelo STJ, não podendo fundamentar alegação de incompetência absoluta, devendo ser preservada a competência do juízo originário onde proposta a ação.

Confere-se:

“
De acordo com o entendimento firmado no IAC 10, pelo STJ, “a Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.”

Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para preservar a competência do Juízo em que originariamente proposta a ação de base.

3 – Embargos
acolhidos
.
”

(N.U 1016879-24.2019.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2022,
Publicado
no DJE 28
.
4
.
2022)

Rejeito, portanto, a preliminar

Do valor da causa – limitação à tabela CMED

O agravante defende que o valor da causa deve observar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), sugerindo arbitramento judicial com base na Tabela CMED.

Contudo, a insurgência contra o valor da causa não é matéria própria para ser conhecida diretamente em sede de agravo de instrumento, mormente quando ainda não submetida à análise do juízo de origem. Consoante dispõe o art. 293, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe à parte apresentar tal impugnação na própria contestação, oportunidade em que o juízo natural da causa poderá deliberar com base nas provas constantes dos autos e nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A discussão acerca do correto valor da causa exige apreciação judicial prévia e análise do contexto fático-probatório pela instância
originária, motivo pelo qual a matéria deve ser suscitada e decidida em primeiro grau, sendo prematuro o exame pelo Tribunal antes do pronunciamento do juízo a quo.

Assim, a pretensão recursal quanto ao arbitramento do valor da causa não deve ser conhecida, por manifesta inadmissibilidade.

Mérito

Sustenta o agravante que a decisão monocrática merece reforma por não
ter sido comprovada, por laudo descritivo, a imprescindibilidade a necessidade e a urgência e por não
estarem presentes todos os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, mais precisamente,
a) eficácia e segurança do medicamento não incorporado pelo SUS; b) ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS; c) evidências científicas baseadas na Medicina Baseada em Evidências (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise).

Todavia, tais alegações não merecem acolhida.

O relatório no
NATJus
foi bem claro ao afirmar que “
Atualmente, os tratamentos disponíveis são os tratamentos paliativos (antitussígenos, morfina,
corticoterapia
,
oxigenoterapia
) e transplante de pulmão. Não há tratamentos
antifibróticos
pelo SUS
(Id. 182316782), ou seja, não há substituo para o
Esilato
de
Ninteanibe
na rede pública.

No mesmo sentido, o parecer técnico também apontou que houve ensaio clínico para o medicamento, com resultado pela CONITEC para a situação clínica como “
Não Recomendada
”.

A despeito
disso, cabe
assinalar que a documentação médica apresentada não deixa dúvida acerca da imprescindibilidade do tratamento e da urgência do caso, como se confere da prescrição
da
médica
Reumatologista

Doutora
Milka
Moura
Issa
, que embasou o deferimento da tutela de urgência:

“
A FIBROSE PULMONAR É UMA DOENÇA PROGRESSIVA, SEM CURA E COM ALTA MORBIMORTALIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS APONTAM PARA UM PROGNÓSTICO IGUAL A PIOR QUE O CÂNCER DE PULMÃO,
COM TAXA DE SOBREVIDA DE ATÉ 4 ANOS.
ATUALMENTE, OS ANTIFIBROTICOS SÃO AS DROGAS DE ESCOLHA PARA ESTABILIZAR A QUEDA DA FUNÇÃO PULMONAR DECORRENTE DA FIBROSE. SEGUEM DOIS ARTIGOS (UM BRASILEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E OUTRO INTERNACIONAL) COMO SUBSÍDIOS PARA INFORMAR A IMPORTÂNCIA DE SE INICIAR O ANTIFIBRÓTICO
E TAMBÉM
COMPROVANDO A INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDICAÇÕES. TERAPIAS ALTERNATIVAS COMO ANTITUSSÍGENOS, CORTICÓIDE, MEDICAÇÕES PARA REFLUXO E OXIGENIOTERAPIA NÃO SÃO INDICADOS POR
NÃO REVERTEREM E NEM ESTABILIZAREM O QUADRO.
ALÉM DISSO, PACIENTE NÃO TEM INDICAÇÃO DE OXIGÊNIO SUPLEMENTAR
( EUPNEICA
EM AR AMBIENTE E COM SATURAÇÃO ACIMA DE 93% - SEM SINAIS DE HIPOXEMIA)
.
”

"Embora ainda não haja um fármaco com capacidade curativa da FPI, as presentes diretrizes sugerem que
nintedanibe
e
pirfenidona
sejam considerados para o tratamento da doença (recomendação condicional). As evidências indicam que tais agentes
antifibróticos
são, de fato, as únicas opções de tratamento farmacológico capazes de induzir uma redução do declínio funcional na FPI." https://cdn.publisher.gn1.link/jornaldepneumologia.com.br/pdf/Cap
Supl
e 106 1.pdf

Esse documento evidencia não apenas a necessidade médica do fármaco, mas também a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS compatíveis com a gravidade do quadro clínico da paciente, reforçando o requisito da probabilidade do direito invocado.

Desse modo, restam evidenciados os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito encontra respaldo na prescrição médica devidamente fundamentada e individualizada, emitida
por profissional que acompanha a paciente, bem como na ausência de alternativa terapêutica equivalente disponível no âmbito do SUS.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se presente diante da urgência imposta pela própria gravidade e progressividade da enfermidade, associada à condição pessoal da autora, pessoa idosa, acometida pela patologia desde 2009, com expectativa de sobrevida clínica limitada a apenas quatro anos, conforme documentado nos autos.

Além disso,
a hipossuficiência econômica da paciente, atestada documentalmente.

Logo, não se verifica qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a determinação de fornecimento do medicamento pleiteado.

Da Limitação Temporal da Obrigação e da Renovação da Prescrição Médica

O agravante, de forma subsidiária, requer que, mantida a obrigação de fornecimento do medicamento, seja limitada no tempo e condicionada à apresentação periódica de prescrição médica atualizada, a fim de assegurar o controle da necessidade terapêutica, evitar uso indevido e garantir economicidade ao erário.

A pretensão merece acolhimento, porquanto encontra amparo no Enunciado no 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que dispõe:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é
necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da
medida.”

Conforme consta nos autos, a medicação requerida,
Nintedanibe
, foi prescrita
sem prazo determinado
. Isso evidencia a necessidade de acompanhamento clínico constante, o que pressupõe renovação periódica da prescrição, de modo a compatibilizar o direito à saúde com a segurança terapêutica e o controle judicial da execução.

Ressalta-se que tal exigência não implica restrição do direito da parte autora, mas garantia de que o tratamento permanecerá clinicamente indicado ao longo do tempo.

Assim, o pedido subsidiário do agravante deve ser acolhido, para determinar que o fornecimento do medicamento fique condicionado à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada seis meses, atestando a permanência da necessidade terapêutica, a ausência de efeitos adversos limitantes e a indicação clínica para continuidade do uso, sob
pena de suspensão da obrigação, o que, acabará se estendendo para situações de bloqueio judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo Interno
para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação, pela parte autora, de prescrição médica atualizada a cada seis meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025